Tribunal: TJDFT
Processo: 0753783-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. PENHORA SALARIAL. CABIMENTO. ART. 833, § 2o, DO CPC. LIMITE LEGAL. ART. 529, § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, deferiu o pedido de penhora de 17% (dezessete por cento) dos rendimentos líquidos do executado/alimentante (ora agravante), até a satisfação do débito exequendo. 1.1. Pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal parcialmente deferido por esta Relatoria para reduzir a penhora salarial para o percentual de 10% (dez por cento).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de parte do salário do devedor/alimentante para satisfação de débito de natureza alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV e § 2o, do CPC excepciona a regra da impenhorabilidade salarial quando se tratar de execução de prestação alimentícia, admitindo o desconto em folha de pagamento até o limite de 50% (cinquenta por cento) da remuneração líquida do devedor (art. 529, § 3o, CPC). Segundo a jurisprudência do c. STJ, mesmo para os casos em que a penhora é admitida, a constrição não pode afetar a subsistência do devedor, devendo ser preservada fração do patrimônio capaz de garantir seu mínimo existencial, sua dignidade e da sua família.
4. A soma dos descontos fixados (24,11% de alimentos vincendos e 17% de alimentos vencidos) alcança patamar que se mantém dentro do limite legal. Nada obstante, os contracheques demonstram que o agravante aufere renda mensal bruta de R$3.181,70 (três mil cento e oitenta e um reais e setenta centavos) e líquida de R$2.380,97 (dois mil trezentos e oitenta reais e noventa e sete centavos), após os descontos facultativos e obrigatórios, dentre os quais se inclui a pensão devida a outros 2 (dois) filhos.
5. Realizada ponderação entre o direito da credora/alimentanda (atualmente, com 8 anos de idade) de ver seu crédito alimentar adimplido e o direito do devedor/alimentante de ter garantido seu mínimo existencial e sua subsistência digna, impõe-se a redução da penhora salarial para o percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, por se ajustar aos interesses das partes, ao princípio da proporcionalidade e à menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), além de atender ao limite legal do art. 529, § 3o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.